Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A”, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos de Ação de Conhecimento proposta por MARIA JOSÉ DE QUEIROZ MACHADO. Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pela autora, ora agravada, para fornecimento de medicamento de tratamento de “carcinoma lobular infiltrante” (câncer de mama), tendo em vista a recusa por parte da ré, ora agravante. Eis a parte dispositiva do “decisum” ora impugnado, “in verbis”: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a ré que forneça, com custeio integral, em favor da autora, no prazo de 12 horas, o medicamento Ibrance 125 mg, pelo período necessário à realização do tratamento quimioterápico, sob pena de multa diária no valor de R$ 17.300,00 para o caso de descumprimento, sem prejuízo de majoração.”. A ré interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência à autora, ora agravada. Para tanto, a agravante alegou que cumpriu a liminar, autorizando o fornecimento do medicamento. Acrescentou que a negativa ao pedido de cobertura constitui exercício regular de direito, tendo em vista que não tem obrigação contratual e tampouco legal de fornecer o fármaco. A agravante defendeu, ainda, a aplicação das disposições elencadas na Lei n. 9.961/00 e na Resolução Normativa n. 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, destacando que a referida Resolução Normativa não traz rol exemplificativo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013/PR. A agravante discorreu acerca da presença dos requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, bem como sobre o não cabimento da multa diária aplicada, destacando que seu valor é exorbitante. É a síntese do necessário. Decido. A agravante pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau, que determinou o fornecimento do medicamento necessário ao tratamento da autora, ora agravada. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito de tutela provisória de urgência deferida à autora, ora agravada, estando, portanto, inserida na hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do Agravo de Instrumento, a agravante não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O processamento do agravo de instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. No caso vertente, não se verifica a possibilidade de ocorrência de uma lesão grave e de difícil reparação, imprescindível para o deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, porquanto a agravante poderá cobrar os valores despendidos com o tratamento autorizado liminarmente, caso a sentença de mérito não seja favorável à autora. Ademais, a própria agravante informou que cumpriu a determinação judicial, o que também afasta a possibilidade de vir a sofrer qualquer prejuízo financeiro. Aliás, por esta razão, falta à agravante interesse de agir, na modalidade utilidade, quanto à aplicação da multa diária, porquanto esta não poderá incidir, diante do cumprimento integral do comando judicial liminar. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, porquanto a fundamentação recursal não se mostra relevante. Isso porque não se pode impedir que o tratamento da autora seja iniciado, notadamente quando há indicação médica para que seja utilizado determinado medicamento, tão somente em razão de não terem sido adotado o protocolo médico que a ora agravante entende cabível. Conforme bem destacou a douta magistrada prolator da decisão recorrida, “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão do risco de morte da autora considerando a grave doença em que acometida e as advertências médicas expressas sobre o retardo na realização dos procedimentos solicitados.”. De fato, o relatório médico (Id. 55325858 dos autos de origem) destaca que a autora, ora agravada, necessita do medicamento, o qual “demonstrou maior chance de resposta e aumento significativo do controle da doença e da sobrevida”, destacando, ainda, que, “o quanto antes iniciar o tratamento combinado, maior a chance de controle da doença”. Por essas razões, tem-se que a julgadora de primeiro grau decidiu acertadamente, ao reconhecer a premência quanto ao fornecimento do medicamento indicado, razão por que a r. decisão “a quo” deve ser prestigiada. Além disso, não é cabível, nos estreitos limites de cognição do presente Agravo de Instrumento, a discussão acerca da melhor interpretação das cláusulas contratuais, sob pena de supressão de instância, já que é na ação originária que o exame do mérito deverá ocorrer em sua plenitude. Assim, em razão da ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora